Tribunal: TJSP
Processo: 1000789-26.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar nulidade dos descontos efetuados pela ré no benefício previdenciário do autor, impondo à ré dever de abstenção de efetuar novas cobranças, bem como a devolver ao autor os valores indevidamente

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar nulidade dos descontos efetuados pela ré no benefício previdenciário do autor, impondo à ré dever de abstenção de efetuar novas cobranças, bem como a devolver ao autor os valores indevidamente descontados vencidos e vincendos e também a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais – Descabimento – Prática abusiva da ré nos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, que se enquadra no ato ilícito previsto no Código de Defesa do Consumidor que desbordou do mero aborrecimento, pois afetou a esfera jurídica extrapatrimonial da autora, a justificar a reparação pelo dano moral experimentado em valor razoável e proporcional, que serve inclusive como meio preventivo para que a ré não reincida na conduta ilícita – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000789-26.2019.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante ASBAPI -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADAS, PENSIONISTAS E IDOSOS, é
apelado LUIZ NETO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator, que
declara voto. Acórdão com o 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REZENDE
SILVEIRA, vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1000789-26.2019.8.26.0257
APELANTE:
ASBAPI

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
APELADO: LUIZ NETO DA SILVA
COMARCA: IPUÃ
VOTO No 23870
EMENTA
APELAÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C.
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Insurgência em face da sentença que julgou
procedente o pedido para declarar nulidade dos
descontos
efetuados
pela
ré
no
benefício
previdenciário do autor, impondo à ré dever de
abstenção de efetuar novas cobranças, bem como
a devolver ao autor os valores indevidamente
descontados vencidos e vincendos e também a
pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) a título de danos morais
Descabimento

Prática abusiva da ré nos descontos indevidos no
benefício
previdenciário
da
autora,
que
se
enquadra no ato ilícito previsto no Código de
Defesa do Consumidor que desbordou do mero
aborrecimento,
pois afetou a esfera jurídica
extrapatrimonial
da
autora,
a
justificar
a
reparação pelo dano moral experimentado em
valor razoável e proporcional, que serve inclusive
como meio preventivo para que a ré não reincida
na conduta ilícita
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto
por
ASBAPI

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, por meio do qual
objetiva a reforma da sentença de fls. 169/170, que julgou
procedente o pedido formulado pela autora para: a) declarar
nulidade dos descontos efetuados pela ré no benefício
previdenciário do autor; b) determinar que a ré se abstenha de
efetuar novas cobranças; c) condenar a parte requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolver ao autor os valores indevidamente descontados, no
total até a propositura da ação de R$ 412,72, bem como as
parcelas descontadas durante do trâmite processual, com
correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde a cobrança indevida e juros de
mora desde a citação, que deverão ser apuradas em liquidação
de sentença e CONDENAR também a ré a pagar ao autor a
quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais,
atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e com
juros de mora desde a data desta sentença (Súmula 362 do
STJ), além das verbas da sucumbência, fixados os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Em
suas
razões,
insiste
na
gratuidade
processual que lhe fora indeferida pelo juízo de origem, por ser
entidade filantrópica, sem fins lucrativos e reitera as alegações
deduzidas na contestação, melhor resumidas na sentença, cujo
relatório ora se adota, relacionada a legitimidade dos descontos
e a impossibilidade de sua restituição e do não cabimento da
indenização
para
ressarcimento
do
dano
moral.
Subsidiariamente pede a redução da indenização arbitrada.
Contrarrazões a fls. 209/216.
É o relatório.
Preliminarmente,
defiro
a
gratuidade
processual à ré somente para o ato de interposição do recurso.
E o recurso não merece provimento.
Irresignada,
a
ré
reitera
as
alegações
deduzidas na contestação, melhor resumidas na sentença, cujo
relatório ora se adota, relacionada a legitimidade dos descontos
e a impossibilidade de sua restituição e do não cabimento da
indenização
para
ressarcimento
do
dano
moral.
Subsidiariamente pede a redução da indenização arbitrada.
Mas, sem razão.
Apesar de deferida a prova pericial, com
inversão do ônus da prova imposta à ré, esta não conseguiu
fazer frente às despesas periciais, respondendo pelos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preclusão, quanto ao ônus de provar a autenticidade da
assinatura na autorização para os descontos do benefício
previdenciário que se vê a fls. 61/64, aparentemente discrepante
com as assinaturas firmadas na procuração e na declaração de
hipossuficiência do autor a fls. 16 e 17, respectivamente.
Por isso, o julgador adotou presunção em favor
do autor hipossuficiente, no sentido de que não autorizara os
descontos.
Assim, com base nessa presunção, no sentido
de que o autor não autorizou qualquer tipo de desconto em
folha, tem-se que não se associou à ré, que cometeu, portanto,
ato ilícito, ao proceder aos descontos mensais no benefício
previdenciário do autor.
Essa
conduta
configura
prática
abusiva
definida no Código de Defesa do Consumidor que, ao contrário
do que consta da sentença, não constitui mero aborrecimento,
mas inegável constrangimento vexatório à imagem do autor que
foi presumivelmente ludibriado e experimentou com isso lesão
extrapatrimonial que deve ser indenizada, em razão do nexo
causal verificado entre aquela conduta da ré, que também
configura ato ilícito por abuso do direito (art. 187 do Código
Civil), sobretudo pela violação ao princípio da boa-fé objetiva e
o sentimento de ser enganado e ter seu nome vinculado a
relação jurídica inexistente criada artificialmente e por presumíveis meios fraudulentos pela ré para justificar o
desconto automático do benefício previdenciário do autor, tudo a
justificar o acolhimento da pretensão indenizatória sob tal
rubrica.
É cediço que na fixação de indenização para
reparação do dano moral busca-se um valor de desestímulo, mas
que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa e, por isso,
baseia-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
para externar o conceito aberto do denominado “prudente
arbítrio” do juiz.
O valor arbitrado na sentença de R$ 7.000,00
(sete mil reais) atende tais critérios que serve inclusive como
meio preventivo para que a ré não reincida na conduta ilícita, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inibir o pedido subsidiário de redução.
Em razão, do improvimento, fixo a verba
honorária recursal devida ao patrono do autor, ora apelado, em
5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, de acordo
com o disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
considerado a extensão dos trabalhos do patrono do vencedor
em âmbito recursal, condicionado o pagamento ao disposto no
artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, em razão da
gratuidade processual limitado ao ato de interposição do
recurso.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29912/2020
Apelação Cível no 1000789-26.2019.8.26.0257
Comarca: Ipuã
Apelante: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentadas, Pensionistas e
Idosos
Apelado: Luiz Neto da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29912
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
À guisa de exórdio, tradicionalmente a Justiça no Brasil não é gratuita,
e o benefício será deferido apenas aos que reconhecidamente forem carentes, e a
benesse pode ser deferida às Pessoas Jurídicas, desde que comprovada impossibilidade
de arcar com os encargos financeiros do processo. Logo, a insuficiência econômica há
que ser comprovada – como aqui ocorrera, pois a Apelante demonstrou a necessidade, já
que sua condição financeira, à luz dos documentos anexados é insuficiente para arcar
com as despesas processuais sem prejuízo de sua mantença.
Assim, cuidando-se de Associação sem fins lucrativos e ante o
conjunto fático-probatório que dá lastro ao litígio, está caracterizada a condição de
necessitada da Recorrente.
No mais, o Autor alegou que que a Re vem efetuando descontos em
sua aposentadoria, a titulo de “CONTRIBUICAO ASBAPI”, sem que houvesse
qualquer contratacao entre as partes ou autorizacao para as cobrancas.
A Requerida, por sua vez, nao comprovou da higidez do documento
carreado, não providenciando o recolhimento de honorária e declarada preclusa a prova;
portanto, nao ha duvidas de que houve desconto indevido no beneficio previdenciario. E
de ai, manifesto o acerto na decretacao de inexistencia de negocio juridico e
inexigibilidade dos debitos.
Outrossim, para um desconto de R$-52,91 deferiu-se dano moral –
mas fácil de ver-se que se cuidou de mero problema havido em contrato, e não se sabe
das circunstâncias que precederam o ajuste – nem comprovada a autoria da falsificação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e o Código de Defesa do Consumidor não se no tem, aqui, por violado, justamente ante
a iniciativa revelada, no sentido do cancelamento administrativo dos descontos,
inexistente pleito que tal por parte do A.
Ver ainda que o MM.Juiz concedeu elevado valor a título da
maltratada figura do dano moral, por desconto de valor irrisório, e que, se mantido o
apenamento, propiciará à parte manifesto enriquecimento indevido, com mandas de
R$-7.000,00 a título do alegado dano moral – mas sem repercussão alguma, na forma
realizada pela R. Sentença.
Essa visão, ainda, contraria posição da Magnífica CORTE
CONSTITUCIONAL: “videbimus infra”:
Ver que em julgamento desse V. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em
CINCO MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos
– ver A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por
todos os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de
que o MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E.
Tribunal carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem
INGERIRA METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364 – RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes – ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou,
no Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto
indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor
que com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite – oito mil reais é
“quantum” insustentável – e tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
Assim, a grã solução é a procedência parcial da Ação, apenas para
conceder-se o cancelamento da associação do A. à entidade, e a partir da citação,
devolvendo-se os valores descontados também a partir dessa data, com juros e correção,
com contagem oportuna.
Recíproca a sucumbência, honorários de R$-500,00 para cada qual,
obedecida a gratuidade, divididas as custas.
Para tais fins, pois, por minha decisão, deferia-se PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
12938B80
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13C4250D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000789-26.2019.8.26.0257 e o código de confirmação da tabela acima.